Tribunal: STF
Processo: RE 221888
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-04-05
Data de publicação: 2001-04-05

Ementa:
EMENTA: I. Embargos de divergência: inadmissibilidade,
"quando houver jurisprudência firme do Plenário no mesmo sentido da
decisão embargada" (Súmula 247).
II. Contribuição social (L. 7738/89, art. 28):
constitucionalidade, com relação às empresas dedicadas
exclusivamente à prestação de serviço, das leis posteriores que lhe
aumentaram a alíquota: jurisprudência firme desde a decisão plenária
do RE-187436.